Tribunal: TJPA
Processo: 0803346-51.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803346-51.2022.8.14.0013

APELANTE: RITA DE SOUSA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE AUTORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

O simples fato de ter o réu interposto apelação não é bastante para, por si só, caracterizar interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, pois apenas se utilizou de meio legal à sua disposição, não restando demonstrado o dolo de sua conduta.

II-

In casu
, verifica-se que a apelante é aposentada e beneficiária de pensão por morte do INSS, no valor de um salário-mínimo, conforme documentação em anexo. Aliado a isso, a apelante está assistida pela Defensoria Pública, o que justifica a concessão da assistência

judiciária gratuita.

III-

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595 do Código Civil, dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

IV-

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja restituição e configura ato ilícito passível de reparação.

V-

A devolução dos valores indevidamente descontados da requerente é mera consequência da declaração de inexistência dos contratos, tendo em vista a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Diante da não comprovação de má-fé pelo ente financeiro, a restituição do indébito deve ser simples.

VI-

Em que pese o STJ tenha fixado entendimento em recuso repetitivo paradigma (EAREsp 676608/RS) de que a restituição em dobro independe da natureza volitiva do fornecedor, impende destacar que o entendimento supra foi publicado com modulação dos efeitos. Na decisão paradigma, o Tribunal da Cidadania entendeu que para demandas que não decorram da prestação de serviços públicos, o acórdão terá eficácia apenas prospectiva, ou seja, a tese fixada somente será aplicável a valores pagos após sua publicação.

VII-

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

VIII-

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
RITA DE SOUSA FERREIRA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO BRADESCO S/A
.

Em suas razões recursais (ID 16010933), a apelante alegou existir fraude dos contratos, bem como o dever de indenizar. Diante disso, postula pela reforma integral da sentença, para condenar o réu a danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Subsidiariamente, pleiteia pela condenação de custas e honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo a manutenção
in totum
da sentença vergastada, por haver regularidade na contratação (ID 16010938).

Vieram-me os autos conclusos por distribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

PRELIMINARES

Nas contrarrazões, o apelado suscitou a presente preliminar, aduzindo a litigância de má fé por parte da apelante. Adianto que não lhe assiste razão.

A pena de litigância de má-fé é aplicada apenas na hipótese de restar demonstrada, e em face de prejuízo efetivo comprovado nos autos. No caso em exame, a autora não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte.

O simples fato de ter o réu interposto apelação não é bastante para, por si só, caracterizar interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, pois apenas se utilizou de meio legal à sua disposição, não restando demonstrado o dolo de sua conduta, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.

No que concerne a alegação de incompatibilidade da gratuidade de justiça em grau recursal em caso de litigância de má-fé, também não a acolho, tendo em vista que a litigância de má-fé não foi reconhecida, conforme fundamentação acima.

Já no que tange a preliminar de ausência de requisitos autorizadores da concessão do benefício da justiça gratuita, também não assiste razão ao apelado.

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

In casu
, verifica-se que a apelante é aposentada e beneficiária de pensão por morte do INSS, no valor de um salário-mínimo, conforme documentação em anexo. Aliado a isso, a apelante está assistida pela Defensoria Pública, o que justifica a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pelos motivos acima expostos, rejeito a citada preliminar.

MÉRITO

A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, tendo em vista que jamais pactuou o empréstimo em questão, reputando-o fraudulento. Assim, faria
jus
a indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Examinando os documentos acostados aos autos pela instituição financeira em sede de 1º grau, constato que, a despeito de juntar o contrato aos autos, este não preenche os requisitos legais para contratação com pessoa analfabeta, explico.

Em análise à cópia do contrato impugnado, verifico que foi firmado por pessoa analfabeta, inexistindo assinatura a rogo no aludido documento, o que invalida a pactuação.

É cediço que o Código Civil exige que os contratos de prestação de serviços firmados por analfabetos, sejam assinados a rogo e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC).

Com efeito, observo que a instrução do feito passou pela observância do art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, o ônus de provar a anuência do autor na relação contratual, contudo, assim não o fez, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que, repito, ausente a assinatura a rogo no aludido contrato.

Assim, evidencia-se que o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo consignado em testilha foi, de fato, realizado com a anuência da ora recorrente.

Portanto, em virtude da ausência de requisito essencial para validade do contrato firmado com pessoa analfabeta, resta comprovada a total negligência por parte do apelado, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração do contrato, configurando, desta forma, os danos morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Corroborando o exposto, ilustrativamente, cito o seguinte julgado pátrio:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE AUTORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-PR - RI: 00021642320208160031 Guarapuava 0002164-23.2020.8.16.0031 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 03/05/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2021).

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Desse modo,
diante de ausência da comprovação da contratação regular, determino a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados,
em dobro
, nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC).

Resta frisar o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No ponto, cabe salientar que não se desconhece que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
.

Entretanto, cabe ressaltar que tal decisão não é vinculante, motivo pelo qual determino que seja aplicado ao caso em debate o parágrafo único do art. 42 do CDC.

De mais a mais, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da apelante com origem em contrato que não firmou, trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
, levando em conta que a
nulidade da avença se deu pela ausência de assinatura a rogo
,
com correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e, juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), montante compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Para finalizar, condeno o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho realizado em sede de 1º e 2º grau.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 25/10/2023